Tribunal: TJES
Processo: 0035976-47.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035976-47.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUIMIPLAN - ANALISES E CONSULTORIA LTDA.
APELADO: AUTOMA CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Quimiplan – Análises e Consultoria Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 372/verso) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em desfavor de
Automa Consultoria & Informática Ltda.
e de
At
S
even Serviços & Informática Ltda.
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de declarar a rescisão do contrato supostamente firmado entre as partes litigantes e, consequentemente, de condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenizações por danos material e moral.

A empresa autora, em suas razões recursais (fls. 375/391), alega, em síntese, que:
i)
celebrou junto à apelada Automa Consultoria & Informática Ltda. contrato para adquirir o Sistema Autolab, que é um conjunto de ferramentes de software e serviços especializados os quais fornecem solução integrada para a automação das tarefas relacionadas aos serviços de calibração, ensaio e gestão de qualidade, além de contratar o serviço técnico de apoio;
ii)
muito embora tenha efetuado o pagamento pelos serviços contratados, a prestadora de serviço não adimpliu com suas obrigações, inviabilizando a utilização do produto adquirido, visto que nada adiantaria a instalação do produto sem sua colocação em disponibilidade;
iii)
a recorrida Automa apenas apresentou nova proposta após constituir a nova empresa e segunda apelada At Seven Serviços & Informática Ltda., mesmo ciente da inexecução do serviço contratado e pago;
iv)
a prova testemunhal e a troca de e-mails confirmam que, após a instalação do produto, não tinha como ele ser utilizado sem os serviços técnicos de apoio que não foram prestados pela recorrida;
v)
o julgador tem o dever de esclarecer em que prova baseou a sua convicção (art. 489, § 1º, do CPC/2015, e art. 7º do CDC), o que não foi feito na hipótese, uma vez que a sentença se baseou no relato feito pela requerida;
vi)
é necessário que o juiz avalie todo o conjunto probatório reunido no processo, explicitando as razões que sustentam racionalmente sua conclusão;
vii)
os arts. 20, inciso II, e 39, inciso XII, do CDC, evidenciam que a conduta praticada pelas apeladas foi abusiva e desperta a necessidade de proteção ao consumidor;
viii)
a conduta das apeladas implica na necessidade da declaração de rescisão contratual com a devolução dos valores pagos atualizados, além da conversão da obrigação inadimplida em perdas e danos, tendo em vista que o produto se prestava a melhorias sistêmicas da apelante, a qual lhe traria retorno financeiro mediato, nos termos dos arts. 18, §§ 1º e 3º, e 20, inciso III, do CDC;
ix)
os atos abusivos das apeladas, que transgrediram o disposto no CDC, causaram enormes transtornos à recorrente, a qual não pode utilizar o sistema adquirido, configurando dano moral indenizável, na forma do art. 5º, inciso X, da CF/88, e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Em contrarrazões (fls. 395/406), a requerida At Seven Serviços de Informática Ltda. pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a sua intempestividade, já que teria sido interposto um dia após o encerramento do prazo. Ainda em preliminar, afirma que a recorrente deveria ser intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 7º, do CPC/2015), na medida em que apresentou comprovante de pagamento, desprovido da guia correlata, um dia após o protocolo do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo, asseverando, para tanto, em resumo, que:
i)
não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante não é a consumidora final dos serviços prestados pela apelada;
ii)
a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), uma vez que sequer procedeu ao pagamento dos produtos e serviços que diz fazer jus;
iii)
em relação ao contrato de manutenção (banco de horas) decorreu o prazo de vigência, por culpa da própria recorrente, que, por ineficiência, inércia ou, ao menos, em razão de diversas trocas de gerentes de qualidade, que deveriam responsabilizar-se em alimentar o sistema, não o fizeram;
iv)
pelo contrato celebrado entre as partes, a obrigação da apelada era fornecer o software e da apelante era adaptá-lo aos seus equipamentos, além de alimentar o sistema, o que não foi feito pela recorrente, que, inclusive, alterou o seu sistema e o tornou incompatível com o sistema operacional da Automa que pretendia utilizar;
v)
em depoimento, o gerente técnico da apelante confirmou que o sistema nunca foi utilizado porque faltava a inserção de dados, de responsabilidade da apelante;
vi)
mesmo que houvesse inadimplemento contratual pela apelada, não haveria que falar em indenização, visto que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar qualquer prejuízo, seja material ou moral;
vii)
não foi demonstrada qualquer conduta da recorrida ou de seu preposto que pudesse difamar ou denegrir a imagem da apelante perante terceiros, inviabilizando a ocorrência de dano moral indenizável;
viii)
eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve acarretar no arbitramento de valor proporcional e razoável.

Após determinar a intimação da empresa apelante a respeito dos vícios mencionados pelas recorridas (ID 2859723), a recorrente reafirmou que o recurso de apelação é tempestivo (ID 3016731) e comprovou o recolhimento complementar do preparo (ID 3016732).

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Quimiplan – Análises e Consultoria Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 372/verso) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em desfavor de
Automa Consultoria & Informática Ltda.
e de
At
S
even Serviços & Informática Ltda.
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de declarar a rescisão do contrato supostamente firmado entre as partes litigantes e, consequentemente, de condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenizações por danos material e moral.

Antes de ingressar no exame do mérito, observo que a requerida At Seven Serviços de Informática Ltda. postulou, em contrarrazões, o
não conhecimento do recurso
interposto pel
a pessoa jurídica autora
, alegando que o requisito de admissibilidade da
intempestividade
não teria sido atendido
, motivo pelo qual passo a analisar esta questão
preliminarmente
.

A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para a interposição do recurso de apelação
passou de 10 (dez) para 15 (quinze) dias
a contar da ciência da decisão (art. 1.003, § 5º
1
) e a forma de sua contagem passou a se dar em
dias úteis
(art. 219
2
), o que prolongou consideravelmente o tempo disponível para as partes se insurgirem contra a sentença hostilizada.

Na hipótese, verifica-se que houve a disponibilização da sentença objurgada em 02/06/2020 (fls. 373/374), de forma que deveria ter sido considerada publicada 03/06/2020, primeiro dia seguinte à disponibilização do
decisum
no Diário da Justiça eletrônico em que houve expediente forense, ainda que sob a sistemática de plantão extraordinário e com retorno gradual das atividades presenciais, em consonância com o disposto no art. 224, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
3
, na medida em que os Atos Normativos da Presidência deste Sodalício
4
apenas suspenderam o curso dos prazos processuais, mas não suspenderam a prática dos atos processuais, que poderiam ser realizados em qualquer dia útil, nos termos do art. 212 c/c art. 216 do Código de Processo Civil
5
, não havendo assim, impedimento para a realização da disponibilização e publicação da sentença objurgada.

Acontece que, consoante bem exposto por ambas as partes litigantes,
foi certificado pelo cartório do juízo
a quo
que a sentença objurgada foi considerada publicada em 28/09/2020
(fls. 373/374), primeiro dia útil subsequente ao término do período de suspensão dos prazos processuais, de forma que a pessoa jurídica autora foi induzida a crer que o prazo para a interposição do recurso de apelação cível apenas se iniciou no dia imediatamente posterior, qual seja,
29/09/2020
, o que deve ser considerado para fins da aferição da tempestividade deste recurso, em respeito aos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da boa-fé processual, positivados nos arts. 5º e 6º, ambos do Código de Processo Civil
6
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O aresto recorrido diverge do entendimento da Corte Especial do STJ de que a divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário.”
(AgInt nos EAREsp n. 1.630.586/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 22/3/2022, DJe de 23/6/2022, STJ), bem como que
“
Esta Corte admite a comprovação de tempestividade recursal por meios idôneos. No entanto, existindo conflito entre a informação contida na certidão emitida pelo Tribunal recorrido e aquela publicada no DJe, prevalece o prazo de publicação informado pela Corte local, em razão da fé pública que detém a certidão oficial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.412.720/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019, STJ).

Partindo dessa premissa, na hipótese dos autos, tendo sido a sentença objurgada considerada publicada em 28/09/2020, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso de apelação cível teve como termo inicial o primeiro dia útil subsequente (art. 224,
caput
e § 3º, do CPC/2015
7
), qual seja, dia 29/09/2020 (terça-feira), e como
termo final
20
/10/2020 (
terça
-feira)
,
considerando
o feriado do dia 12/10/2020
, o que atrai a conclusão pela
tempestividade do presente apelo
, interposto exatamente no último dia do prazo recursal (20/10/2020) – fl. 375.

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pela pessoa jurídica requerida, de modo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
a empresa autora
.

Superada esta questão preliminar, ingresso no exame do mérito do recurso interposto, cuja solução se dará com base no breve resumo dos fatos que norteiam a lide.

Depreende-se da exordial que a empresa Quimiplan Análises e Consultoria Ltda., ora apelante, no ano de 2009, teria celebrado contrato junto a empresa Automa Consultoria & Informática Ltda., ora apelada, para aquisição do sistema informatizado AUTOLAB, que consiste num conjunto de ferramentas de software e serviços especializados que juntos fornecem solução integrada para automação das tarefas relacionadas aos serviços de calibração, ensaio e gestão de qualidade. Além do referido sistema, afirma a demandante que também teriam sido contratados serviços técnicos de apoio, quais sejam: serviços de consultoria, customização, automação, migração de dados, implantação de dados e treinamento – fls. 32/38.

Apesar de a requerente ter supostamente realizado o pagamento dos serviços contratados, a pessoa jurídica demandada jamais teria iniciado o adimplemento de suas obrigações, conforme relato da apelante, inviabilizando a utilização do produto adquirido e do serviço contratado – fls. 40/60 e 71/74 –, visto que nada adiantaria a instalação do produto sem sua colocação em disponibilidade para utilização. Não fosse o bastante o inadimplemento contratual da requerida Automa, a demandada At Seven Serviços & Informática Ltda., também apelada, ainda apresentou nova proposta comercial objetivando a mesma contratação – fls. 62/69.

Diante deste cenário, em outubro de 2012, a pessoa jurídica requerente ajuizou ação ordinária objetivando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a abstenção de cobrança de quaisquer valores relativos ao negócio jurídico pela apelada, a devolução dos valores indevidamente pagos à recorrida, com os devidos acréscimos legais, e a condenação desta ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

Em contestação, a empresa requerida Automa Consultoria & Informática Ltda. confirmou que a pessoa jurídica autora efetuou, em 10/07/2009, a compra do software Autolab e um pacote de serviços de manutenção – aprovação da proposta nº 0247-09 (fls. 138/142 e 229/232) –, com prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da disponibilização das licenças de uso, o que teria ocorrido na mesma data da celebração do negócio jurídico, motivo pelo qual não haveria que falar em rescisão de contrato, vez que este já teria se encerrado pelo decurso natural de seu prazo com o cumprimento de todas as obrigações – fls. 188/202.

Já em 06/01/2010, a demandada narra que a empresa autora teria aprovado a proposta nº 0431.2-09 – fls. 166/187 e 233/237 –, que era específica para a realização de serviços de integração do software Autolab com o software Protheus (da empresa Totvs) – fls. 109/112, 115/122 e 143/165 –, devido a mudança de planos da requerente com relação ao item 7 da primeira proposta (migração de dados da proposta nº 0247-09), sendo que o crédito de 20 (vinte) horas técnicas deste serviço, único que havia ficado pendente na primeira contratação, foi transferido para esta nova proposta.

A requerida relata que, apesar de a autora ter efetuado o pagamento integral do primeiro contrato, não o renovou e nem realizou o pagamento de nenhuma das 02 (duas) parcelas acordadas, no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), referentes à segunda contratação – fls. 113, 123/129, 133/137, 238/242 e 261 –, motivo pelo qual, por mera liberalidade, apenas prestou alguns serviços previstos na última proposta, enquanto ainda estava em vigor a primeira contratação. Afirma que não executou grande parte dos serviços previstos na segunda proposta, portanto, devido a falta de pagamento e de informações da autora que impossibilitaram a integração dos sistemas pretendidos (Autolab e Protheus).

Esclareceu, por fim, que, em 2011, habilitou 02 (duas) empresas terceirizadas para a prestação de serviços de suporte técnico ao software Autolab, sendo uma delas a AT Seven Serviços de Informática Ltda., com sede em Curitiba – fls. 114 e 130 –, de forma que não houve sucessão empresarial e não possui nenhuma vinculação com a proposta feita por esta pessoa jurídica no ano de 2012 – fls. 219/228.

Após a pessoa jurídica requerida AT Seven Serviços de Informática Ltda. também apresentar sua contestação, postulando, em resumo, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que nunca formalizou nenhum contrato junto a empresa autora, esta apresentou réplica e foi realizada audiência de instrução com a oitiva de uma única testemunha arrolada pela demandante – fl. 346 –, sendo o feito, posteriormente, sentenciando, oportunidade em que a magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a empresa requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pela demandante.

A matéria devolvida a reexame desta instância revisora cinge-se, portanto, em averiguar qual o alcance do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes e se houve inadimplemento contratual culposo das empresas requeridas apto a ensejar o pagamento de indenização por danos material e moral.

Prefacialmente, é importante esclarecer que, em regra, a teoria finalista ou subjetiva foi adotada pela jurisprudência nacional para definir se a pessoa, física ou jurídica, pode ser tida como a destinatária final e, com isso, considerada consumidora, na forma do disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
8
. De acordo com esta teoria, destinatário final é a pessoa que retira definitivamente de circulação o produto ou serviço do mercado, utilizando-o para suprir uma necessidade ou satisfação própria, e não para o desenvolvimento de outra atividade de cunho profissional/empresarial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Consoante a jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).”
(AgInt no AREsp n. 1.973.833/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ).

Ocorre que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista e permitido a incidência das normas consumeristas nas hipóteses em que a pessoa, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática.

Nessa linha,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, reconhecida a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, é possível a incidência da legislação consumerista.”
(AgInt no REsp n. 1.836.805/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022, STJ), bem como que
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante.”
(AgInt no AREsp n. 1.917.571/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022, STJ).

Partindo dessa premissa, no caso, ainda que a pessoa jurídica apelante tenha adquirido o fornecimento de licença de software e a prestação de serviços para sua utilização, no escopo de aprimorar suas atividades comerciais e operacionais, não se caracterizando, a rigor, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível reconhecer a vulnerabilidade da empresa recorrente frente às pessoas jurídicas apeladas, pois as regras inerentes aos serviços de software não estão na sua área de expertise.

Em outras palavras, por possuir pouco conhecimento sobre os sistemas de software contratados, tanto que é necessário contratar, também, os serviços de treinamento e implantação, é notória a extrema vulnerabilidade técnica da pessoa moral contratante, autorizando, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Apesar da atração das regras de proteção ao consumidor, como
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não é automática
, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.809.007/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ), e como
tal regra de distribuição do ônus probatório não foi implementada pelo juízo
a quo
, competia à empresa apelante o ônus de demonstrar em que termos se deram o negócio jurídico firmado junto às pessoas jurídicas apeladas, o cumprimento integral de suas obrigações e o eventual inadimplemento culposo das recorridas, para fazer jus ao acolhimento de sua pretensão.

De fato, ainda que a magistrada
a quo
tivesse se manifestado a respeito, não seria determinada a inversão do ônus da prova, uma vez que, a despeito da vulnerabilidade técnica da apelante frente as apeladas, não teria sido constatada a verossimilhança de suas alegações, principalmente por ter descrito que as recorridas não teriam adimplido com nenhuma parte de suas obrigações do negócio jurídico, sendo que as próprias provas por ela juntadas na exordial demonstravam que a apelada Automa Consultoria & Informática Ltda., no mínimo, teria disponibilizado o software contratado e realizado diversos treinamentos previstos no ajuste.

Diante deste cenário, por supostamente não ter se desincumbindo de seu ônus processual, a pretensão autoral foi rechaçada pela julgadora monocrática, a qual indicou expressamente na fundamentação, ainda que concisa, que a improcedência do pedido decorreu da falta de prova dos fatos alegados na exordial, especialmente acerca da realização do pagamento para continuidade dos serviços contratados, razão pela qual não há que falar em ausência de fundamentação pela ausência de indicação de provas (art. 489, § 1º, do CPC/2015, e art. 7º do CDC), consoante asseverado pela recorrente, devendo, na realidade, ser aferido o acerto ou desacerto da conclusão exposta na sentença objurgada.

Em que pese a empresa apelante tenha feito relato obscuro e pouco detalhado acerca de como se deu o negócio jurídico, a vasta prova documental acostada aos autos, principalmente pelas apeladas, e a prova testemunhal produzida pelo juízo
a quo
, são suficientes para
demonstrar que não houve inadimplemento culposo das obrigações contratuais pelas recorridas
, carecendo a pessoa jurídica recorrente do acolhimento dos pleitos de rescisão contratual e de recebimento de indenizações por aventados danos material e moral.

A bem da verdade, desde já,
afasto
a
responsabilidade
d
a apelada
AT Seven Serviços de Informática Ltda.
pelos fatos descritos na exordial, na medida em que não ficou comprovado nos autos que esta sucedeu à apelada Automa Consultoria & Informática Ltda. no ramo empresarial – na verdade, ambas coexistem no mercado, tendo a primeira sido habilitada pela segunda para comercializar o software Autolab (fls. 114, 130 e 219/228) – e por sequer haver demonstração que aquela tenha celebrado qualquer tipo de contrato junto à empresa autora envolvendo o mencionado sistema, tendo existido, somente, o envio de proposta, após os fatos narrados, que jamais foi aceita, pelo menos não há nenhum indício sequer nos autos nesse sentido.

Com efeito, depreende-se do caderno processual que somente houve relação negocial entre a pessoa jurídica apelante e a apelada Automa Consultoria & Informática Ltda., motivo pelo qual a apelada AT Seven Serviços de Informática Ltda. não pode ser responsabilizada por nenhum eventual dano suportado pela recorrente.

Enfatizado tal ponto, depreende-se do caderno processual que, num primeiro momento, a empresa apelante e a pessoa jurídica apelada Automa Consultoria & Informática Ltda. celebraram negócio jurídico para disponibilização de licenças do software Autolab e para, no período de 12 (doze) meses a contar do fornecimento do software, prestação de serviços de treinamento, instalação e migração de sistema, a fim de possibilitar o correto manuseio do programa adquirido pelos empregados da recorrente.

Ao contrário do asseverado pela apelante, os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os diversos e-mails trocados entre os empregados das litigantes e os relatórios elaborados pela recorrida, evidenciam que este primeiro contrato foi praticamente quitado pela recorrente e teve
todas as suas obrigações adimplidas pela apelada
Automa Consultoria & Informática Ltda.
, já que as licenças do software Autolab foram disponibilizadas para a apelante e os serviços de treinamento, manutenção e instalação, foram devidamente prestados durante a vigência de 12 (doze) meses da avença,
não podendo a recorrente exigir que tais serviços continuassem sendo prestados pela recorrida após o término da vigência contratual sem que realizasse a sua renovação
.

No meio desta contratação, em virtude de a apelante ter modificado o seu sistema, houve a necessidade de realizar a migração do software Autolab recém-adquirido, motivo pelo qual foi celebrado o
segundo negócio jurídico
com esse escopo, o qual, todavia,
além de não ter sido pago pela recorrente
, consoante troca de e-mails acostada aos autos,
não teve o seu objeto implementado pela recorrida por culpa da própria recorrente
, que não disponibilizou os mecanismos necessários para a realização da migração do sistema, o que é esclarecido e exigido do consumidor quando feita a contratação.

O próprio gerente técnico da apelante, única testemunha inquirida nestes autos, apesar de buscar responsabilizar as apeladas pelos infortúnios de sua empregadora,
acaba confirmando que parte do negócio jurídico não foi quitado pela recorrente e que o software não foi utilizado porque faltou adequar o sistema da apelante para receber a migração
, vejamos:

“que ainda trabalha na QUIMIPLAN; que é gerente técnico; que foi contrato pelas partes o serviço de implantação de um software para gerenciamento de informações; que a QUIMIPLAN pagou pelos serviços contratados; que foi feita apenas uma apresentação do sistema e a instalação do servidor e ficou faltando treinamento e alimentar com os dados necessários ao sistema;
que o programa não chegou a ser utilizado porque faltava como inserir os dados
. (...)
que não sabe se foi feito o pagamento integral, mas sabe que foi pago algum valor
.” (fl. 346 – testemunha Luiz Alberto Bandeira de Oliveira).

A prova testemunhal em conjunto, principalmente, com a troca de e-mails entre as partes litigantes e os relatórios de acompanhamento contratual demonstram, indubitavelmente, que o primeiro contrato foi cumprido pela apelada Automa Consultoria & Informática Ltda. enquanto esteve vigente e o segundo ajuste não foi integralmente adimplido pela recorrida em razão de não ter sido pago pela apelante e por esta não ter disponibilizado as condições necessárias para que fosse feita a migração do software objeto da negociação, o que impede o reconhecimento de qualquer tipo de responsabilização – material ou moral – da pessoa jurídica apelada (art. 5º, inciso X, da CF/88, e arts. 186 e 927, ambos do CC/02), tendo em vista que não houve vício no produto ofertado – licenças de software Autolab – ou falha na prestação dos serviços durante período de vigência contratual – treinamento, capacitação, manutenção, migração, entre outros –, inviabilizando a aplicação das normas constantes nos arts. 18, §§ 1º e 3º, 20, incisos II e III, e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor
9
.

A bem da verdade, diante das alegações da apelada constantes na contestação no sentido que não houve o pagamento da segunda avença e que prestou todas as obrigações pactuadas dentro do possível, competia à apelante, especialmente diante das provas documentais acostadas aos autos, que demonstram a veracidade daquelas assertivas, comprovar que efetuou o pagamento total do valor acordado em ambos os contratos e que disponibilizou todos os instrumentos necessários para que a recorrida implementasse o software Autolab em seu sistema informatizado, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

Ainda que tenha reconhecido a relação jurídica consumerista entre as partes, a demonstração do pagamento do segundo contrato, que tratava especificamente do serviço de migração do software contratado para o sistema informatizado da apelada, a fim de possibilitar a sua utilização, é exigência razoável e legítima a ser feita em relação à recorrente, não constituindo prova difícil ou impossível de ser apresentada, além de não se tratar de prova negativa, uma vez que a apelante apenas deveria demonstrar que efetivamente realizou o pagamento daquele pacto, entretanto quedou-se inerte a este respeito, inviabilizando por completo o acolhimento de sua pretensão.

A obrigação da apelada Automa era fornecer o software para a apelante e disponibilizar toda sua expertise técnica para que a recorrente pudesse desfrutar das benesses do produto adquirido. Ocorre que, para isso, era necessário à apelante adaptar seus equipamentos informatizados às exigências do programa. Como implantou um novo sistema (“Protheus”) no seu ambiente virtual no meio da primeira contratação, foi necessário realizar a segunda avença, a qual, todavia, não foi adimplida pela recorrida Automa em virtude de não ter sido realizado o pagamento acordado e por não ter a recorrente adaptado seus mecanismos para possibilitar a migração do software, buscando exigir o cumprimento das obrigações da apelada após o término do prazo de vigência dos contratos.

Tratando-se de contrato bilateral de fornecimento de produto c/c prestação de serviços, em que ambas as partes assumem simultaneamente obrigações recíprocas, é possível que o inadimplemento de uma autorize o inadimplemento da outra, nos termos do art. 476 do Código Civil, como na hipótese noticiada, em que a apelante não comprovou que efetuou o pagamento da segunda avença e que disponibilizou o ambiente virtual necessário para o recebimento do software disponibilizado pela apelada Automa, o que impossibilita o acolhimento do pleito de rescisão contratual c/c recebimento de indenização por danos materiais e morais, além de ordem de abstenção de cobrança de eventuais valores devidos à recorrida,
tornando imprescindível a manutenção da sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil
10
. Nessa linha, considerando a atuação dos causídicos das apeladas nesta instância, proponho a fixação dos honorários recursais em R$ 700,00 (setecentos reais), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
, os quais foram fixados por equidade por ser imensurável o proveito econômico obtido pelas recorridas e diante do baixo valor atribuído à causa
11
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...). § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

3
Art. 224. (...). § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

4
Em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus a Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio dos Atos Normativos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020, 82/2020, 85/2020 e 88/2020, suspendeu os prazos dos processos que tramitam fisicamente do dia 18/03/2020 até o dia 25/09/2020 (sexta-feira).

5
Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.

6
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

7
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...). § 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

8
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

9
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

10
“É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: 'a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso' (cf. AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).” (AgInt no REsp 1743365/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

“(...) vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018, STJ).

11
Valor da causa: R$ 1.000,00 (um mil reais).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINIAR DE
INTEMPESTIVIDADE.
TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO CONSTANTES NA CERTIDÃO CARTORÁRIA.
REJEITADA.
AÇÃO
ORDINÁRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
PRIMEIRO CONTRATO CUMPRIDO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. SEGUNDO CONTRATO NÃO CUMPRIDO JUSTIFICADAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO E DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AMBIENTE NECESSÁRIO PARA MIGRAÇÃO DO SOFTWARE ADQUIRIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como foi certificado pelo cartório do juízo
a quo
que a sentença objurgada foi considerada publicada em 28/09/2020, primeiro dia útil subsequente ao término do período de suspensão dos prazos processuais, a pessoa jurídica autora foi induzida a crer que o prazo para a interposição do recurso de apelação cível apenas se iniciou no dia imediatamente posterior, qual seja, 29/09/2020, o que deve ser considerado para fins da aferição da tempestividade deste recurso, em respeito aos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da boa-fé processual, positivados nos arts. 5º e 6º, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2
)
Partindo dessa premissa, na hipótese dos autos, tendo sido a sentença objurgada considerada publicada em 28/09/2020, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso de apelação cível teve como termo inicial o primeiro dia útil subsequente (art. 224,
caput
e § 3º, do CPC/2015), qual seja, dia 29/09/2020 (terça-feira), e como termo final 20/10/2020 (terça-feira), considerando o feriado do dia 12/10/2020, o que atrai a conclusão pela tempestividade do presente apelo, interposto exatamente no último dia do prazo recursal (20/10/2020). Preliminar rejeitada.

3)
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista e permitido a incidência das normas consumeristas nas hipóteses em que a pessoa, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática. No caso, ainda que a pessoa jurídica apelante tenha adquirido o fornecimento de licença de software e a prestação de serviços para sua utilização, no escopo de aprimorar suas atividades comerciais e operacionais, não se caracterizando, a rigor, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível reconhecer a vulnerabilidade da empresa recorrente frente às pessoas jurídicas apeladas, pois as regras inerentes aos serviços de software não estão na sua área de expertise, autorizando, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

4
)
Ainda que o juízo
a quo
tivesse se manifestado a respeito, não seria determinada a inversão do ônus da prova, que não é automática nas relações consumeristas, uma vez que, a despeito da vulnerabilidade técnica da apelante frente as apeladas, não teria sido constatada a verossimilhança de suas alegações, principalmente por ter descrito que as recorridas não teriam adimplido com nenhuma parte de suas obrigações do negócio jurídico, sendo que as próprias provas por ela juntadas na exordial demonstravam que a apelada Automa Consultoria & Informática Ltda., no mínimo, teria disponibilizado o software contratado e realizado diversos treinamentos previstos no ajuste.

5
)
Por supostamente não ter se desincumbindo de seu ônus processual, a pretensão autoral foi rechaçada pela julgadora monocrática, a qual indicou expressamente na fundamentação, ainda que concisa, que a improcedência do pedido decorreu da falta de prova dos fatos alegados na exordial, especialmente acerca da realização do pagamento para continuidade dos serviços contratados, razão pela qual não há que falar em ausência de fundamentação pela ausência de indicação de provas (art. 489, § 1º, do CPC/2015, e art. 7º do CDC), consoante asseverado pela recorrente, devendo, na realidade, ser aferido o acerto ou desacerto da conclusão exposta na sentença objurgada.

6
)
Somente houve relação negocial entre a pessoa jurídica apelante e a apelada Automa Consultoria & Informática Ltda., motivo pelo qual a apelada AT Seven Serviços de Informática Ltda. não pode ser responsabilizada por nenhum eventual dano suportado pela recorrente.

7)
Tratando-se de contrato bilateral de fornecimento de produto c/c prestação de serviços, em que ambas as partes assumem simultaneamente obrigações recíprocas, é possível que o inadimplemento de uma autorize o inadimplemento da outra, nos termos do art. 476 do Código Civil, como na hipótese noticiada, em que a apelante não comprovou que efetuou o pagamento da segunda avença e que disponibilizou o ambiente virtual necessário para o recebimento do software disponibilizado pela apelada Automa, o que impossibilita o acolhimento do pleito de rescisão contratual c/c recebimento de indenização por danos materiais e morais, além de ordem de abstenção de cobrança de eventuais valores devidos à recorrida, tornando imprescindível a manutenção da sentença objurgada.

8
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.